Tribunal: TCU
Processo: 001.502/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2962/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.502/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Cicero dos Santos (XXX.423.564-XX); Fabio Nunes dos Santos (XXX.941.004-XX); Joao Batista de Lucena (XXX.867.534-XX); Jose Remigio de Menezes (XXX.841.274-XX); Lideusa Epaminondas Souto Soares (XXX.837.604-XX); Manoel de Medeiros (XXX.083.844-XX); Maria Cosme de Morais Araujo (XXX.005.134-XX); Marli de Andrade Silva (XXX.003.164-XX); Roberto Paiva de Araujo (XXX.602.607-XX); Wellington Souza Dantas (XXX.575.904-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.